Tribunal: TJSP
Processo: 1002157-36.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação indenizatória por inscrição indevida de nome em cadastro de inadimplentes – Prazo trienal – Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Prescrição já consumada na data de ajuizamento da demanda, considerando-se como termo inicial a data de conhecimento da anotação – Inteligência do inciso V do § 3o do art. 206 do Cód. Civil - Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002157-36.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ALANE
ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002157-36.2018.8.26.0506 -Voto no 41427
2
VOTO No: 41427
APEL.No: 1002157-36.2018.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto 1a VC
APTE. : ALANE ALVES (JUST GRAT)
APDA. : TELEFONICA BRASIL S.A.
PRESCRIÇÃO Ação indenizatória por inscrição indevida de
nome em cadastro de inadimplentes
Prazo trienal

Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça Prescrição já
consumada na data de ajuizamento da demanda, considerando-se
como termo inicial a data de conhecimento da anotação

Inteligência do inciso V do § 3o do art. 206 do Cód. Civil -
Sentença mantida Apelação improvida.
Apelação tirada de r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dr. Francisco Camara Marques Pereira que julgou parcialmente procedente ação dita
“reparatória de danos imateriais em razão de indevida negativação cadastral...” fundada em
alegação de inscrição indevida de nome em cadastro de inadimplentes para declarar a
inexigibilidade do débito indicado na inicial; honorários de advogado arbitrados em R$-
900,00 (novecentos reais).
Insiste a apelante em que não há falar em prescrição, uma vez que
esta é decenal, não tendo transcorrido o prazo até a data da propositura da demanda, e em
que tem direito à indenização por dano moral.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção da r. decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Com efeito, a r. sentença foi clara ao julgar parcialmente procedente
a ação, isto é, com resolução de mérito, afirmando expressamente que “ocorreu
prescrição”, conforme previsto no inciso II do art. 487 do Cód. de Proc. Civil.
Neste contexto, há muito o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que “O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto
no art. 206, § 3o, V, do CC/2002” (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe
26/05/2017).
E ainda:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002157-36.2018.8.26.0506 -Voto no 41427
3
INDENIZATÓRIA DO DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECURSO
ESPECIAL FUNDADO NA ALÍNEA C DA PERMISSÃO CONSTITUCIONAL.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Apesar de o apelo nobre estar fundado na alínea c da permissão constitucional, não
se procedeu ao correto cotejo entre o acórdão impugnado e o único paradigma
colacionado, de modo a demonstrar que a similitude entre os casos confrontados e a
diversidade das soluções dadas em um e outro caso. Limitou-se a pôr lado a lado as
partes que lhe interessavam do acórdão paradigma e do aresto recorrido, o que não é
o bastante para permitir a caracterização do dissídio invocado.
3. A Corte estadual ao aplicar a prescrição trienal no caso de ação de indenização por
danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decidiu
em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a Súmula no 83 do STJ
a obstar o trânsito da insurgência recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 06/09/2017)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DAS
ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 211/STJ
E No 282/STF. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No
83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se
suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso
daquele perquirido pela parte.
2. A ausência de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria
na via especial. Súmulas no 211/STJ e no 282/STF
3. É de 3 anos o prazo prescricional para discutir eventuais danos morais por
negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 206,
§ 3o, V, do CC. Súmula no 83/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1294478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017)
No caso, narrou a apelante que “circunstancialmente a parte autora
descobriu que o seu nome foi lançado no rol dos bancos de dados de proteção ao crédito
por indicação da parte adversa”, não se animando a esclarecer a data em que teria tomado
conhecimento do apontamento, ônus que lhe competia, uma vez que, em que pese a
aplicação do CDC no caso concreto, não há falar em inversão do ônus da prova nesta
hipótese, pois acarretaria ao apelado a prova de fato negativo, intitulado pela doutrina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002157-36.2018.8.26.0506 -Voto no 41427
4
prova diabólica, in casu, a data de conhecimento do apontamento pela autora.
Neste contexto, em não tendo a apelante cuidado de indicar a data,
presume-se que tomou conhecimento a partir do momento em que o registro tornou-se
disponível, ou seja, em 08/07/2014, não havendo, por consequência, dúvida de que na data
de ajuizamento desta demanda, em 25.01.2018 (cf. petição inicial a fls. 01/09), já se
consumara a prescrição trienal.
Assim, agiu acertadamente o MM. Juízo de Primeiro Grau ao
reconhecer a prescrição.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença tanto pelos seus
próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos
aqui adicionados; tendo em vista este recurso, majoram-se os honorários de advogado
devidos pela apelante para R$-1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme o disposto nos
§§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil; observar-se-á a justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator